Tribunal: TJSP
Processo: 2213259-20.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – OPOSIÇÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO ANULADO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE FORMA PRESENCIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2213259-20.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KYUNG OHK KIM, são embargados SANG IN KIM (ESPÓLIO), LÚCIO
KWANG IL KIM (INVENTARIANTE) e LUCIANA KIM.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213259-20.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 29909
2
Embargos de Declaração Cível no 2213259-20.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Kyung Ohk Kim
Embargdos: Sang In Kim, Lúcio Kwang Il Kim e Luciana Kim
Interessados: Chong Jin Jeon, Gláucia Maria de Brito, Yong Han Lee, Jin Sook
Lee, Luiz Molina Benites e Célia dos Santos Abrão
Comarca: São Paulo
Voto no 29909
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NULIDADE DO JULGAMENTO
VIRTUAL OPOSIÇÃO EXPRESSA ADMISSIBILIDADE ACÓRDÃO
ANULADO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE FORMA
PRESENCIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Kyung
Ohk Kim, contra o acórdão de fls. 14/18 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.
Sustenta o embargante, em suma, que apresentou
oposição ao julgamento virtual, o que foi ignorado, em flagrante
descumprimento ao artigo 1o, da Resolução no 772/2017 do TJSP.
Por determinação deste relator, em 6 de dezembro p.p., os
embargados foram intimados acerca do teor dos presentes embargos,
porém quedaram-se inertes, conforme certidão exarada às fls. 5.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos.
Com efeito, a distribuição dos autos foi disponibilizada
no Diário da Justiça em 4 de outubro de 2018, considerando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2213259-20.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 29909
3
portanto, publicada em 5 de outubro de 2018 (sexta-feira). A
contagem do prazo teve início em 8 de outubro de 2018 e findou no
dia 15, primeiro dia útil subsequente após o feriado de 12 de outubro.
Sendo assim, considerando que a petição do embargante,
por meio da qual manifestou expressa oposição ao julgamento virtual,
foi protocolada em 15 de outubro de 2018 (fls. 13), deve ser anulado
o acordaÞo embargado, retornando os autos para a apreciac aÞo do
recurso de forma presencial.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios,
para anular o acórdão de fls. 14/18, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator